Tribunal: STF
Processo: Rcl 66222
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616 E 873. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pela sociedade de economia mista estadual, Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, contra decisão preferida pela 9ª Vara Cível da Capital, no processo n. 0014718-33.2021.8.17.2001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 524, ADPF n. 275, ADPF n. 387, ADPF n. 616, ADPF n. 873, ADPF n. 1.020 e ADPF n. 556. 



    2. Alega a reclamante que, nos autos do processo de origem, foi sucumbente e que “no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da Seção A da 9ª Vara Cível da Capital, de forma, data venia, irregular, acabou por indeferir o pedido da reclamante” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta a autora que, nessa oportunidade, “entrou com agravo de instrumento com pedido de suspensão e designação do pagamento por precatórios (0020000-70.2022.8.17.9000). O douto desembargador não concedeu o efeito suspensivo e nem reconheceu, prima face, o direito ao pagamento por precatórios. Atualmente há um bloqueio de R$ 2.426.543,73 nos cofres da Compesa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Segue a decisão reclamada:



    “A COMPESA não está incluída no conceito de Fazenda Pública. A ré atua como agente econômico privado, embora seja controlada por estado membro, sendo que as sociedades de economia mista se submetem ao regime de execução comum às empresas privadas, mesmo quando prestadoras de serviço público” (fl. 2, e-doc. 18).



    Sustenta que “a COMPESA é uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “embora constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que, “na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acentua que “a COMPESA não possui intuito, destinação ou finalidade lucrativa. A previsão estatutária sobre a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas decorre de expressa previsão legal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, o que afasta o regime constitucional de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais é o ambiente de regime concorrencial e o intuito primário de distribuição de lucros, requisitos que não se aplicam à reclamante” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são extremamente deficitários, sem que haja espaço para obtenção de retorno financeiro, mas sim demandam vultosos investimentos (à fundo perdido) do acionista majoritário (Estado de Pernambuco) e reinvestimento dos seus acréscimos operacionais” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Discorre que, “eventuais resultados positivos da COMPESA são reinvestidos nas atividades da própria companhia. A COMPESA não possui foco no lucro, mas sim na execução da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, como disposto no art. 3º do seu estatuto social, sendo o Estado de Pernambuco, muitas vezes, convocado a aportar recursos na companhia” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, “liminarmente, seja deferida a suspensão da decisão judicial que determinou o bloqueio total das contas da Reclamante, nos autos do processo nº 0014718-33.2021.8.17.2001, em trâmite na Seção A da 9ª Vara Cível da Capital/PE” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Pede a procedência da “reclamação, CASSANDO em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0014718-33.2021.8.17.2001, nos moldes das Reclamações Constitucionais já acolhidas por essa Corte Suprema (...) além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 16, e-doc. 1). 



     Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 275, 387, 524, 556, 616, 873 e 1.020.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, na execução de créditos, teria violado o disposto em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 275, 387, 524, 556, 616, 873 e 1.020.



    4. Friso que, no julgamento da ADPF 275, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



     A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    A ADPF n. 524, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 524 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)”



     Dispôs esta Corte na ADPF n. 556:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno)



    Alega, ainda, a reclamante violação à ADPF n. 616, que foi ementada da seguinte forma:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios. 



    A ADPF n. 873, foi ementada da seguinte forma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões judiciais que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Paraibana de Turismo S/A - PBTUR e de sua subsidiária, PBTUR Hotéis S/A, sem a observância do regime de precatórios. 2. A ADPF é cabível para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: afronta ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPFs 616 e 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para obstar os efeitos de atos de constrição judicial exarados exclusivamente contra a Empresa Paraibana de Turismo S/A – PBTUR, reconhecendo a sua sujeição ao regime constitucional de precatórios. 5. Tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988”.



      Destaco que a ADPF n. 1.020, indicada como paradigma pelo reclamante, sequer foi conhecida por este Supremo Tribunal. 



    5. Depreende-se, na espécie, tratar-se de bloqueio de verbas em contas bancárias vinculadas à sociedade de economia mista, ora reclamante, para garantia de pagamento de créditos em cumprimento de sentença. 



    Desse modo, o Juízo da Seção A da 9ª Vara Cível da Capital, decidiu de forma divergente a este Supremo Tribunal quanto à aplicação do regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, de natureza não concorrencial. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 62.621, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; Rcl 46.469/PI e Rcl 49.692/PI, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, de relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, assim como os atos constritivos dela decorrentes, e, via de consequência, determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF n. 275, ADPF n. 387, ADPF n. 437, ADPF n. 556/RN, ADPF n. 524, ADPF n. 616 e ADPF n. 873 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Ordeno a imediata e integral devolução de recursos financeiros eventualmente penhorados ou bloqueados. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Seção A da 9ª Vara Cível da Capital.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente